Tribunal: TJSP
Processo: 1007878-11.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Abertura de conta bancária e transações financeiras não reconhecidas pela autora – Réus que não comprovaram a regularidade da pactuação – Inexistência de relação jurídica bem reconhecida – Dano moral caracterizado – Elevação do quantum – Possibilidade – Honorários advocatícios – Majoração – Não cabimento – Patamar máximo já fixado – Recurso da parte ré

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Abertura de conta bancária e transações financeiras não reconhecidas pela autora – Réus que não comprovaram a regularidade da pactuação – Inexistência de relação jurídica bem reconhecida – Dano moral caracterizado – Elevação do quantum – Possibilidade – Honorários advocatícios – Majoração – Não cabimento – Patamar máximo já fixado – Recurso da parte ré improvido e provido parcialmente o apelo da autora.*